Tribunal: CARF
Processo: 10880.668784/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.668784/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.787 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2023
Recorrente
SANOFI-SYNTHELABO FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados desde que comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais. Cabe ao contribuinte, portanto, fazer a prova de que os fatos ocorreram
da forma que afirmou terem ocorrido e não na forma que induzem os registros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.668784/2011-24
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.787 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668784/2011-24

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que deu provimento
parcial a manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 39090.70522.150507.1.7.03-6023
compensando débitos administrados pela RFB utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 2003 (e-fls. 3) no valor de R$ 8.561,79.
O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 08) , pelo qual não foi reconhecido o crédito pleiteado.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra as parcelas do
crédito não validadas:

O relatório de detalhamento do crédito de e-fls.10 demonstra que a parcela não
reconhecida do credito corresponde às retenções de CSLL não confirmadas plenamente:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.787 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668784/2011-24

Em recurso à primeira Instância (e-fls.12) , a empresa argumenta que a apuração
da CSLL foi composta dos pagamentos de estimativas no valor total de R$ 1.128.570,34 e de
retenções de CSLL no montante de R$ 8.561,79, a qual teria sido retida por órgão público
federal e estariam comprovadas conforme cópias de livro razão em anexo.

Em sessão de 23 de março de 2016 (e-fls. 91) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo o crédito no valor
de R$ 3.049,96.
Os julgadores reconheceram o erro de fato no preenchimento da DCOMP,
identificando nos sistemas da RFB o montante de retenções de CSLL no valor de R$ 8.561,79
(tal como indicado na DCOMP).
As estimativas pagas, as quais não foram inicialmente informadas no
PER/DCOMP, somam R$ 1.123.058,51, conforme dados dos sistemas da RFB (a recorrente
afirma que foram pagos R$ 1.128.570,34).
Diante destes valores, reconheceram o crédito de R$ 3.049,96:
CSLL devida
R$1.128.570,34
Estimativa paga
R$1.123.058,51
CSLL retida
R$8.561,79
CSLL a pagar
-R$3.049,96

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.787 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668784/2011-24

Ciente da decisão de primeira instância em 11/04/2018 (e-fls. 133), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 11/05/2018 (e-fls. 137), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Preliminarmente alega nulidade do acórdão recorrido, pois os julgadores teriam
inovado no critério jurídico para o indeferimento da manifestação de inconformidade. Alega que
o não reconhecimento do crédito pelo despacho decisório foi motivado pela falta de validação
das retenções de CSLL, enquanto que os julgadores mantiveram o indeferimento motivados pelo
montante das estimativas recolhidas via DARF apurados em valor a menor.
Afirma que a ausência da confirmação das estimativas jamais foi alegada pelo
despacho decisório.
Prossegue no item II.2 afirmando que houve vício de procedimento pois a glosa
realizada deveria ter sido formalizada por auto de infração.
Alega também que deveria ter ocorrido uma intimação específica para
apresentação dos documentos e informações:

“39. Assim, diante das informações prestadas pela Recorrente na manifestação
de inconformidade, persistindo dúvidas quanto à confirmação do direito creditório
pleiteado ou havendo a necessidade de novos documentos, é evidente, razoável e
jurídico que a 1a Turma da DRJ/POA deveria, ao menos, ter devolvido os autos e
determinado a realização de diligência, intimando a Recorrente para apresentar as
informações e os documentos que se fizessem necessários, e não simplesmente
manter o indeferimento do crédito pleiteado.”

Quanto ao crédito, afirma agora que a diferença de R$ 5.511,83 ainda em litígio
corresponde a uma retenção de CSLL:
“62. E é justamente as retenções registradas pela Recorrente na Conta Contábil
no 1160501, no valor de R$ 5.511,83, utilizadas para dedução de parcela das
“estimativas” mensais de CSLL que se concentra a insurgência da r. decisão recorrida.
63. Por não ter identificado estas retenções no sistema informatizado da Receita
Federal do Brasil, a r. decisão recorrida assumiu que não teriam sido integralmente
recolhidas as “estimativas” de CSLL que compuseram a formação do saldo negativo e,
assim, manteve parcialmente o indeferimento do direito creditório.”

Ao final, pede:
1. A nulidade da decisão recorrida por inovação no critério jurídico
2. A revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja reconhecido
plenamente seu crédito;
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.787 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668784/2011-24

3. Recorrente pela sustentação oral de suas razões de defesa perante este
CARF.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A preliminar de nulidade suscitada pela recorrente deve ser rejeitada.
A recorrente admite que o valor total dos pagamentos de estimativa correspondem
àquele montante identificado pelos julgadores da DRJ, ou seja, R$ 1.123.058,51. Tanto assim é
que somente agora afirma que a diferença de R$ 5.511,83 não se refere a uma diferença entre o
valor de estimativa paga, alegado na manifestação de inconformidade e aquele apurado pela
DRJ, mas sim corresponde a uma retenção de CSLL neste mesmo valor (R$5.511,83).
Pela leitura da peça recursal dirigida à DRJ, não é possível encontrar menção à
retenção de CSLL no valor de R$ 5.511,83.
No entanto, vemos que na e-fls. 13 a recorrente afirma categoricamente que o
montante de estimativas pagas soma R$ 1.128.570,34.
Vejamos:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.787 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668784/2011-24

Podemos também verificar que a recorrente inexplicavelmente não informou este
valor de estimativas pagas no campo próprio da PER/DCOMP 39090.70522.150507.1.7.03-6023
(e-fls. 3 a 5).
Assim, tendo em vista que a recorrente apresentou a alegação de que o montante
de estimativas somava R$ 1.128.570,34, julgadores consultaram os sistemas de RFB, por dever
de ofício e em respeito ao sempre evocado princípio da verdade material, e identificaram que as
estimativas pagas somam R$ 1.123.058,51.
Se subtrairmos o montante de estimativas identificado pela DRJ no valor de R$
1.123.058,51 pelo valor que a recorrente alegava (R$ 1.128.570,34), tem-se a diferença do
crédito ainda não reconhecido (R$ 5.511,83).
É natural à qualquer pessoa que leia os autos do processo até o Acórdão conclua
que a diferença não reconhecida decorra da divergências de apuração entre julgadores e defesa
quanto ao montante de estimativas pagas (R$ 1.123.058,51 ou R$ 1.128.570,34).
A recorrente admite perante este CARF que o montante de estimativas pagas
corresponde à R$ 1.123.058,51 tal como informado nos sistemas da RFB, e que a diferença de
R$ 5.511,83 teria outra origem.
Convém esclarecer que o motivo para o não reconhecimento do crédito no
despacho decisório não foi a confirmação parcial de retenções de CSLL, mas a ausência de
apuração de saldo negativo de CSLL. A validação a menor das retenções informadas em
DCOMP é apenas um elemento da apuração realizada pela autoridade fiscal.
O despacho decisório de e-fls. 8 esclarece didaticamente a formula de cálculo do
saldo negativo, que nada mais é do que o resultado da operação “CSLL devido –
antecipações(retenções e/ou estimativas):
Vejamos o campo “3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO
LEGAL”:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.787 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668784/2011-24

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 8.561,79 Valor na DIPJ: R$ 8.561,79
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.137.132,13
CSLL devida: R$ 1.128.570,34
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero. (grifei)
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00

Ademais, se todas as parcelas de retenção tivessem sido validadas, e considerando
apenas as parcelas informadas na DCOMP, não seria apurado saldo negativo. A CSLL devida
somou R$ 1.128.570,34, e considerando a retenção de R$ 8.561,79, haveria R$ 1.120.008,55 de
CSLL a pagar.
Vejamos:
CSLL devida
R$1.128.570,34
Retenção de CSLL
8.561,79
CSLL a pagar
R$1.120.008,55

O procedimento de compensação via PER/DCOMP implica que os contribuintes
informem todas as parcelas de composição do crédito de saldo negativo. A recorrente não
informou qualquer valor de pagamento de estimativas, informando apenas a retenção de R$
8.561,79, que foi devidamente validada pela DRJ.
Ademais, o reconhecimento a menor do crédito pela DRJ não foi motivado “ao
argumento de que não teriam sido identificadas parcela de pagamentos das “estimativas” da
contribuição no período no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil”. Não há
nenhum trecho do Acórdão recorrido que faz referências à identificação a menor de pagamentos
de estimativas. Há apenas a informação de que consta nos sistemas da RFB o montante de
pagamentos via DARF de estimativas no valor total de R$ 1.123.058,51.
Portanto, comprovado que os julgadores apenas estavam respondendo à uma
alegação da recorrente quanto ao valor das estimativas, rejeito a preliminar suscitada.
Também descabe a alegação de que deveria te ocorrido uma intimação específica
para apresentação dos documentos por parte da DRJ.
Cabe exclusivamente à contribuinte apresentar as razões e as provas que possuir
para a defesa do seu direito. A recorrente afirma que sempre esteve à disposição das autoridades
e que se tivesse sido intimada elucidaria a origem do direito creditório (e-fls. 153 ).
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.787 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668784/2011-24

Ocorre que a intimação para apresentar seus argumentos e documentos para
“elucidar a origem do direito creditório” ocorreu em 20/12/2011 (e-fls. 76), momento que lhe foi
concedido por determinação legal o prazo de 30 dias para apresentar “os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir” nos
termos do artigo 16 do decreto 70.235/19721.
Inexplicavelmente, mesmo disposta a elucidar os fatos, a recorrente nada falou na
manifestação de inconformidade sobre a suposta retenção de CSLL de R$ 5.511,83. No mesmo
recurso, afirmou que o montante de pagamento de estimativas somava R$1.128.570,34, mas
admite agora que o valor é de R$ 1.123.058,51. Também não elucida porque os dados dos
pagamentos de estimativas e a suposta retenção de CSLL no valor de R$ 5.511,83 não foram
informados na PER/DCOMP.
Sobre a necessidade de lavratura de auto de infração para a glosa de valores, há
que esclarecer alguns fatos. A recorrente assim afirmou (e-fls. 146):
25. O despacho decisório eletrônico proferido nos presentes autos glosou
parcela da CSRF que compôs o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003, o
que foi parcialmente mantido pela r. decisão recorrida.
Ao contrário do que afirma a recorrente, o despacho decisório apenas analisou as
informações prestadas pela recorrente no PER/DCOMP. Não houve lançamento de crédito
tributário. Da análise dos dados informados na DCOMP, entendeu a autoridade fiscal não
confirmar a totalidade do valor da retenção de CSLL (revertida posteriormente pela DRJ).
Quanto ao pagamento de estimativas, o despacho decisório não se pronunciou,
pelo simples fato de que a recorrente não havia informado os dados destes recolhimentos.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Como já relatado antes, a recorrente inova na sua defesa ao afirmar que, agora,
a diferença entre o crédito pleiteado (R$ 8.561,79) e o montante reconhecido pela DRJ (R$
3.049,96), que corresponde à R$ 5.511,83 decorreria de retenções de CSLL.
Ocorre que tal alegação não foi apresentada anteriormente pela recorrente, ainda
que indiretamente.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II - a qualificação do impugnante;

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.787 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668784/2011-24

A empresa afirma agora que a parcela do crédito não reconhecido decorre de
retenções no valor de R$ 5.511,83. Para provar o alegado, apresenta uma conta contábil
(1160501 (CS Estimativa a Recuperar))
Afirma também que a simples contabilização do crédito seria prova suficiente,
lastreando-se no teor do artigo 923 do então Regulamento do IR de que “A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados”.
De fato, o revogado artigo 923 do Decreto 3.000/1999 afirmava que a escrituração
do contribuinte faz prova a seu favor. No entanto, esqueceu a recorrente de transcrever o trecho
seguinte deste mesmo artigo, ou seja: “registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o,§1o) 2.”
Para que a escrituração contábil faça prova a seu favor é necessário que esteja
acompanhada dos documentos correspondentes aos registros. O artigo 924 deste mesmo Decreto
3000/1999 afirma que a prova da inveracidade dos fatos registrados na escrituração é
incumbência da autoridade fiscal, desde que se observe o disposto no artigo 923, ou seja, que a
escrituração esteja comprovada por documentos hábeis.
Assim, um registro contábil de uma retenção na fonte acompanhada do
comprovante de retenção ou outra forma de comprovação3 faz prova a favor do contribuinte,
cabendo à autoridade fiscal a prova da sua inveracidade.
Mas o que se tem aqui é a vaga alegação de que o crédito não reconhecido
corresponderia à retenções, não informadas na DCOMP e nem alegadas na sua manifestação de
inconformidade
Até o momento a recorrente não esclarece quais ou qual retenção se refere. Não
esclarece quais operações comerciais decorreu estas retenções e quais serias as supostas fontes
pagadoras. Não informa o valor recebido e nem o valor retido. Não informa a data (ou datas ?)
das retenções.
Quanto àquilo que chama de “escrituração contábil” juntada nas e-fls. 190/199,
trata-se de um relatório impresso por computador, sem assinatura do contador responsável e sem
termo de abertura e encerramento. E ainda que se admitisse o documento como prova de
escrituração, seus registros nada esclarecem.

2 “Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o,§1o).”

3 Súmula CARF no 143

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.787 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668784/2011-24

Por último, entendo correta a alegação da recorrente de que erros de
preenchimento da DCOMP não podem impedir o reconhecimento de um crédito. É vasta a
jurisprudência deste CARF e em especial nesta 2a Turma Extraordinária neste sentido.
Mas é necessário que a contribuinte esclareça quais erros foram cometidos e qual
informação deve ser adotada como correta. Se a recorrente quer dar a entender que errou ao não
informar as retenções de CSLL, então deveria esclarecer todos os dados destas retenções.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando a
preliminar, para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 217
DF CARF MF
Original